Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011012-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADO: ALEX LUIS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1000903-36.2018.8.11.0024, ajuizada em face de ALEX LUIS DA SILVA, deixou de apreciar o pedido de liminar pleiteado pelo banco agravante sob a fundamentação de extrema gravidade vivenciada pelo mundo diante da Pandemia Coronavírus.
Em apertada síntese, aduz o agravante que “foi devidamente demonstrado pelo Autor a prova inequívoca do seu direito, comprovada através do contrato de alienação fiduciária, da notificação extrajudicial enviada no endereço contratual, instrumento de protesto, consulta de restrição de veículos, do demonstrativo/planilha de cálculo e da mora do devedor” (sic).
Ressalta que “restou claro da Resolução 313 da CNJ, de 19/03/2020, que, devido a Pandemia da COVID 19, os prazos ficarão suspensos, para salvaguardar a integridade dos funcionários do Judiciário, e demais partes envolvidas. Desta feita, a liminar haveria de ser deferida e seu cumprimento SUSPENSO para ser cumprido após o período de paralisação determinado na Resolução” (sic).
Diz que a decisão foi proferida “ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei” (sic).
Com estes argumentos requer “seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, deferindo-se a medida de busca e apreensão para cumprimento imediato, haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, havendo citação da parte Ré, sem cumprimento da medida pode haver ocultação ou dificuldade para cumprimento da mesma” (sic).
No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
Preparo recolhido sob o Id. 43547958.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a imediata apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, haja vista a inadimplência contratual do agravado.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A um primeiro olhar, vislumbra-se que não se deve menosprezar o cuidado que o togado de primeiro grau teve em relação ao cumprimento da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, veiculada em razão da Pandemia do Covid-19, todavia, constata-se que o réu, ora agravado, tornou-se inadimplente, deixando de honrar com as contribuições ao grupo consorcial desde 10/04/2018, incorrendo em mora a partir de então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.
E, sendo assim, o juiz da causa, Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior, em decisão datada de 12/03/2020, decidiu pleito anterior do requerente/agravante, deferindo o pedido liminar para decretar a busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 c/c art. 300 do CPC (Id. 43437980 – fls. 10/11).
Após tal decisão, o agravante foi intimado para informar nos autos o endereço onde se realizaria a busca e apreensão, e atendendo à determinação judicial, em 31/03/2020, informou esse endereço, conforme consta às fls. 08 do Id. 43437980.
Foi aí então que sobreveio a petição que deu origem à decisão agravada, onde o agravante alegou que a questão estava pendente de cumprimento, fazendo-se necessária a expedição do competente mandado de busca e apreensão para cumprimento por meio de Oficial de Justiça plantonista. Registrou a necessidade de urgência no cumprimento da medida, em que pese a limitação de determinados atos judiciais imposto pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), face a pandemia ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19).
Naquela oportunidade o juízo a quo entendeu que não se tratava de medida urgente, e com base no art. 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, indeferiu o pleito, assinalando que o requerente/agravante poderia aguardar o retorno regular das atividades judiciárias.
Não obstante os judiciosos fundamentos lançados na decisão recorrida, verifica-se que a Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V, conjugado com o próprio artigo que serviu de fundamento à decisão agravada, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato. Transcrevo os mencionados dispositivos:
“Art. 5o Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1o desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.” (Portaria Conjunta no 249/2020-TJMT).
“Art. 4o - No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias (....)
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência;” (Resolução no 313/2020-CNJ) (negritei).
Extrai-se, portanto, neste primeiro momento, que dentre os atos urgentes previstos nos dispositivos citados, está a providência requerida pelo agravante, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato, ante eventual não localização do mesmo devido a nova ocultação pelo requerido/agravado.
De modo que, a um primeiro olhar, constatada a mora do devedor, não se deve aguardar término da crise atual.
Em caso semelhante, decidiu o Tribunal Paulista:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento.
A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse
sentido. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento n.° 2065007-07.2020.8.26.0000, Rel.: Des. Arantes Theodoro, votação unânime, 36a Câmara de Direito Privado, julgamento: 08/04/2020).
Destaque-se, por importante, que o devedor está em mora desde abril de 2018, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.
A propósito dessa sorte de conjectura cabe lembrar que pela disciplina traçada pelo Decreto-Lei 911/69 a concessão da liminar de busca e apreensão não é faculdade do Juiz, mas um direito do credor.
Assim, a situação colocada em estudo autoriza a concessão do efeito suspensivo, eis que a decisão agravada comporta busca apreensão de bem que, prima facie, é garantia do débito objeto da demanda.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, determinando, desde logo, o cumprimento da decisão primeira do juízo a quo, demonstrada às fls. 10/11 do Id. 43437980.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora